Tribunal: TJSP
Processo: 1074814-35.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Obras Públicas
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA - Ação julgada procedente para condenar a ré ao ressarcimento pela recontagem dos pontos de iluminação – Incompatibilidade apurada em 23.567 pontos de iluminação pública no Município, com a exclusão de 591 pontos e instalação de 1.983 novos pontos, com substituição de 3.549 lâmpadas para outros tipos e potências – Prescrição Afastada – Irresignação da

Ementa:
APELAÇÃO – MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA - Ação julgada procedente para condenar a ré ao ressarcimento pela recontagem dos pontos de iluminação – Incompatibilidade apurada em 23.567 pontos de iluminação pública no Município, com a exclusão de 591 pontos e instalação de 1.983 novos pontos, com substituição de 3.549 lâmpadas para outros tipos e potências – Prescrição Afastada – Irresignação da Municipalidade descabida – Processo Administrativo no qual se discute o débito, inclusive com conferência do setor técnico do Município quanto a cobrança – Cálculos efetuados com base no contrato de fornecimento de energia elétrica celebrado entre as partes - Necessidade de comunicação quanto a alteração de carga instalada e atualização de cadastro, prevista em contrato, a possibilitar a correta contraprestação pelos serviços prestados - Impossibilidade de compensação - Sentença mantida – Recurso Desprovido